Tribunal: TJES
Processo: 0004444-35.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004444-35.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

APELADO: ESPOLIO DE ANTONIO CARLOS ROSA DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que condenou à restituição de valores decorrentes de distrato contratual, com retenção de 10%, incidência de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir do inadimplemento da obrigação pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao percentual de retenção aplicado; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao termo inicial da correção monetária; e (iii) determinar se há contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão enfrenta expressamente a questão do percentual de retenção, adotando o percentual de 10% com base em cláusula contratual específica, admitida dentro da margem jurisprudencial de 10% a 25%.

5. A correção monetária incide desde cada desembolso, por constituir mecanismo de recomposição do poder aquisitivo da moeda, inexistindo omissão quanto ao ponto.

6. A contradição apta a ensejar embargos é apenas a interna ao julgado, não se configurando pela divergência com jurisprudência ou interpretação da parte.

7. O acórdão afasta, mediante distinguishing fundamentado, a aplicação do Tema Repetitivo 1002 do STJ, por não se tratar de resolução contratual comum, mas de inadimplemento de obrigação prevista em distrato.

8. A oposição de embargos com finalidade de prequestionamento, sem inequívoco caráter protelatório, não autoriza a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. É válida a fixação de percentual de retenção contratualmente previsto, desde que dentro dos limites admitidos pela jurisprudência. 3. A correção monetária incide desde a data de cada desembolso, como forma de recomposição do valor da moeda. 4. A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a interna ao julgado. 5. É possível afastar precedente repetitivo mediante distinguishing quando o caso concreto apresenta peculiaridades relevantes. 6. Os juros de mora incidem a partir do inadimplemento da obrigação assumida em distrato. 7. A oposição de embargos para fins de prequestionamento não configura, por si só, caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, §1º, VI, 1.026, §2º; Lei 6.899/81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1002; TJES, ED na Apelação Cível nº 0016309-08.2016.8.08.0012, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e LORENGE S.A PARTICIPAÇÕES
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a r. sentença que as condenou à restituição de R$ 34.905,02 aos autores.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no ID
17929325
, pugnando pela rejeição do recurso e manutenção do acórdão.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e LORENGE S.A PARTICIPAÇÕES
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a r. sentença que as condenou à restituição de R$ 34.905,02 aos autores.

As embargantes alegam, em síntese, a existência de omissões e contradição no julgado. Sustentam:
(i)
omissão quanto à fixação do percentual de retenção em 10%, alegando que a jurisprudência do STJ estabelece o percentual de 25% com caráter indenizatório e cominatório, independentemente da comprovação de despesas;
(ii)
omissão quanto ao termo inicial da correção monetária, defendendo sua incidência a partir do ajuizamento da ação (Lei 6.899/81) por não terem dado causa à rescisão; e
(iii)
contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora, invocando o Tema Repetitivo 1002 do STJ para que incidam apenas a partir do trânsito em julgado.

Buscando sanar os supostos vícios, as embargantes requerem a concessão de efeitos infringentes ao recurso para reformar o acórdão nesses pontos, bem como o prequestionamento explícito da matéria (arts. 489, §1º, VI e 826 do CPC).

Os embargados apresentaram contrarrazões rechaçando os argumentos, defendendo que as embargantes buscam apenas a rediscussão do mérito e requerendo a condenação destas ao pagamento de multa por embargos manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2º, do CPC).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

No presente caso, as embargantes alegam que o acórdão foi omisso e contraditório ao manter as disposições da sentença referentes ao percentual de retenção, à correção monetária e aos juros de mora.

Contudo, não se vislumbra a existência dos vícios apontados. O que se percebe é o claro inconformismo das embargantes com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, adotando interpretação jurisprudencial que lhes seja mais favorável, o que não é admissível na via estreita dos aclaratórios.

No que tange à alegação de omissão sobre o percentual de retenção (25%), o acórdão embargado fundamentou sua conclusão de forma expressa e coesa. O voto condutor registrou que o STJ admite a flutuação da retenção entre 10% e 25%, e, no caso concreto, a manutenção dos 10% decorreu da estrita observância do próprio "Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda" firmado entre as partes, que estipulava essa exata retenção em sua cláusula 63, alínea "e". Não há omissão em afastar um entendimento jurisprudencial padrão quando a própria construtora previu contratualmente um percentual menor que se encontra dentro da margem de legalidade reconhecida pelos Tribunais Superiores.

Do mesmo modo, não há qualquer omissão acerca da correção monetária. O acórdão assentou expressamente que a sua finalidade é a mera recomposição do poder de compra da moeda, motivo pelo qual a sua incidência a partir de cada desembolso ("data do efetivo prejuízo") se mostra a medida escorreita. A discordância da parte quanto a esse critério não caracteriza vício de integração.

Outrossim,
"a contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa. [...]"
(TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 0016309-08.2016.8.08.0012, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 21/Jun/2022).

No caso, não há qualquer contradição interna no acórdão no tocante aos juros de mora. A irresignação das embargantes com a não aplicação do Tema Repetitivo 1002 do STJ reflete nítida arguição de suposto
error in judicando
. Além disso, o v. acórdão realizou o devido
distinguishing
, afastando de forma fundamentada o referido precedente obrigatório ao constatar que a lide não versa sobre um pedido comum de resolução contratual, mas sobre a cobrança de uma obrigação inadimplida decorrente de um acordo de distrato posterior já pactuado (R$ 34.905,02). Assim, configurada a mora a partir do momento em que as rés se recusaram a efetuar o pagamento acordado, correta a incidência dos juros desde o vencimento.

Por fim, no que concerne ao pedido formulado em contrarrazões, entendo por indeferir a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ao menos por ora. Embora as razões destes embargos tangenciem a mera rediscussão do julgado, a oposição destes primeiros embargos de declaração, com expresso intuito de prequestionamento, não configura, de plano e de forma inequívoca, o caráter manifestamente protelatório a ensejar a penalidade.

Assim, a decisão embargada não contém omissão ou contradição interna, pois enfrentou as questões de forma fundamentada, chegando a uma conclusão diversa da pretendida pelas embargantes.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E OUTRA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar